Tribunal: TJMT
Processo: 1002294-26.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002294-26.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA VAZ GOMES - CPF: 206.517.751-91 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CREDI$NIL (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUZIA VAZ GOMES
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação anulatória de negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais n.º 1002294-26.2017.8.11.0003 movida em desfavor de
BANCO CETELEM S/A e CREDI$NIL
, julgou improcedente o pedido inicial; condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da requerida, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando o § 8º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.

Sustenta a apelante que devem as Recorridas serem condenadas ao pagamento de indenização por danos materiais, observando para tanto a jurisprudência e a doutrina predominante no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que, por sua culpa impôs desgaste e incômodo a Recorrente, no sentido de usar indevidamente os dados pessoais de má fé/criminosamente, e ainda concorrendo para débito de descontos em folhas de recebimentos em seus benefícios.

Requer a total reforma da decisão monocrática, para que a apelada possa gozar na plenitude dos direitos do grau que lhe é concedido.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (id.44521547)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por LUZIA VAZ GOMES, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação anulatória de negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais n.º 1002294-26.2017.8.11.0003 movida em desfavor de BANCO CETELEM S/A e CREDI$NIL, julgou improcedente o pedido inicial; condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da requerida, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando o § 8º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a requerente é beneficiária da justiça gratuita.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso:

Extrai-se do depoimento pessoal da autora:

(...)

- Advogado do banco Cetelem: Aqui é um contrato que nós juntamos, um contrato assinado, essa aqui é a assinatura da senhora?

- Autora: É minha assinatura.

(...)

Outrossim, além da assinatura constante no referido documento, e no instrumento de procuração de Id. 6073070, possuírem visível similitude entre elas, a autora não chegou a impugnar a autenticidade daquela lançada no contrato. Ao contrário, afirmou em audiência que a assinatura era dela.

Ainda, o banco requerido comprovou a disponibilização no valor de R$ 1.121,12 (um mil cento e vinte e um reais e doze centavos) na conta da parte autora, conforme documento de Id. 10788848.

Vale frisar, que a requerente narra na inicial que teve conhecimento e constatação da presença no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). O que foi confirmado em audiência.

Com efeito, se o contrato fosse fraudulento, nenhum crédito teria sido disponibilizado para a parte requerente, por óbvio.

Como visto a autora aduz que fora visitada pelos representantes da Credisnill em 17.09.2016, mas analisando os extratos constantes no Id. 6073063, vê-se que os descontos iniciaram em agosto de 2016, bem como o dinheiro transferido para conta da autora foi feito em 15.08.2016.

In casu, os fatos descritos na exordial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil.

Ademais, caberia a requerente o ônus de provar o ato ilícito atribuído a demandada, bem como o nexo de causalidade entre o alegado dano e a ação daquele, o que não foi feito.

(...)

No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa dos requeridos, o que acarreta na improcedência do pedido.

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da requerida, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando o § 8º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a requerente é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”.

No caso em comendo, tem-se que o banco requerido comprovou fato impeditivo do direito da autora, em conformidade com o disposto do artigo 373, II, do CPC/15, pois os elementos apresentados aos autos demonstram a validade e recebimento do empréstimo consignado.

Nota-se que fora carreado nos autos os extratos constantes no Id. 6073063, que indicam que os descontos iniciaram em agosto de 2016, bem como o dinheiro transferido para conta da autora foi feito em 15.08.2016; assim, legalmente formalizado, que a autora se insurge.

Resta comprovada pelo apelados que não houve contrato fraudulento decorrente do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora, não há como determinar a repetição do indébito como postulado, nem tampouco a ocorrência de dano moral, já que a condição primordial para o pretendido seria, em primeiro lugar, reconhecer a procedência daquela ação que, em verdade, tratou-se de uma verdadeira aventura jurídica.

Assim, demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015.

Ademais, embora aplicável à hipótese dos autos as disposições do CDC, como requer a apelante, a fim de que tenha sua pretensão acolhida, incumbe ao consumidor dotar suas afirmativas de verossimilhança, ônus do qual, na casuística, a apelante não se desincumbiu.

Portanto, deve a parte autora arcar com os ônus decorrentes da contratação, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do requerido, devendo, assim, ser mantida a sentença proferida nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Para os fins do §11º., do artigo 85, do CPC, majoro em 100.00 (cem reais), totalizando-os em 3.100,00 (três mil e cem reais), devendo ser observado, que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020